Tribunal: TJSP
Processo: 1006938-69.2021.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão e obscuridade, no tocante à análise correta do contexto fático-probatório.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Pretensão de alteração do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão e obscuridade, no tocante à análise correta do contexto fático-probatório.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Pretensão de alteração do resultado do julgamento. Impossibilidade. Embargos de Declaração que não se prestam a essa finalidade. Remédio processual inadequado.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável a embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS